Tribunal: TJSP
Processo: 2058108-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Trânsito. Veículo dublê. Prova reveladora do fato alegado. Tutela de urgência ora deferida a fim de determinar a suspensão da exigibilidade dos autos de infração e autorizar o licenciamento do veículo. Impossibilidade de projeção futura dos efeitos do presente provimento e impossibilidade de deferir desde logo a alteração das placas. Recurso parcialmente provido.